Tribunal: CARF
Processo: 10384.722113/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722113/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
GENESIO FERNANDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. AUTUAÇÃO.
Ocorrendo dedução indevida de previdência oficial deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722113/2014-60
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722113/2014-60

Relatório
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao ano-calendário de 2012, exercício de 2013, exigindo o crédito
tributário no valor total de R$ 1.195,24, em razão da dedução indevida de previdência oficial
relativa à rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 30.000,00 (fls. 8/11).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 9), foi apurada
a seguinte infração:
De acordo com o Comprovante de Rendimentos emitido pelo IAPEP, o contribuinte
pagou a título de Despesas Médicas com plano de saúde - PLAMTA, a quantia de R$
3.513,83. O contribuinte, entretanto, além de declara a referida despesa no campo de
Previdência Oficial, digitou erroneamente o valor, repetindo o primeiro dígito.
Desconsiderou-se, portanto, o primeiro erro e retificou-se o segundo.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2), na
qual concordando que houve erro de digitação no valor de R$ 33.513,83 lançado como dedução
à previdência oficial, quando o valor correto seria R$ 3.513,83, conforme documentos em anexo.
Argumenta que em se tratado de erro de digitação não pode ser penalizado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 23/25), por unanimidade de votos, julgou
improcedente na parte litigiosa a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito
tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação
com a aplicação da multa de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 05/05/2015 (fls. 28),
inconformado, o contribuinte interpôs, em 01/06/2015, recurso voluntário (fls. 30), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos alheiros a realidade processual,
requerendo, ao final, a correção do referido débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722113/2014-60

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de previdência oficial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve o
lançamento em face da dedução indevida de contribuição à previdência oficial, decorrente do
processamento da DAA/2013, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 643,40,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 23/25) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e contundentes
a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reconhecendo que a dedução glosada foi
declarada indevidamente, diante do erro de digitação, pugnando pela correção do débito apurado com
a retificação da DAA – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 24/25), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
O contribuinte lançou como dedução à previdência oficial o montante de R$33.513,83
relativo ao plano de saúde PLAMTA. O lançamento retificou o erro de digitação
alterando o valor de R$33.513,83 para R$3.513,83, conforme comprovante de
rendimentos pagos e de retenção na fonte emitido pelo Instituto de Assistência e
Previdência do Estado do Piauí (fl.5).
O contribuinte concorda que houve erro de digitação na Declaração de Ajuste Anual.
No entanto, alega que não ode ser penalizado, por se tratar de erro no preenchimento da
declaração, não tendo havido má-fé.
Saliente-se que a responsabilidade por infração fiscal independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme o
disposto no artigo 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN).
(...)
No caso, a declaração foi inexata com dedução indevida da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, portanto, cabível a aplicação da multa de ofício prevista no
supracitado dispositivo legal.
Quanto ao pedido de retificação visando a exclusão do valor equivocadamente
informado a título de previdência oficial, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de
declaração retificadora, desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de
lançamento, na exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada pelo
início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca
da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722113/2014-60

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força do
art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem
fundamentado na decisão recorrida.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital